Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IRREGULARIDADE. NÃO VERIFICADA. ERRO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
1. Verificando a cobrança indevida de multa decorrente de infração reconhecida como equivocada pelo prestador de serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, impõe-se a sua anulação.
2. É necessária a comprovação de má-fé na cobrança indevida para justificar a devolução em dobro.
3. Recursos conhecidos e providos.